Tribunal: TJDFT
Processo: 0702630-04.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. QUEBRA DA BOA-FÉ CONTRATUAL. CONFIGURAÇÃO. DEVER DE RESTITUIR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama que julgou parcialmente procedente o pedido autoral a fim de rescindir o contrato celebrado com a parte demandada por inadimplência e condená-la no dever de restituir a quantia de R$ 2.908,00.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido. Não foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

3. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação objetivando a rescisão do contrato de prestação de serviço e a condenação da demandada a lhe ressarcir o valor de R$ 2.600,00, bem como a declaração de inexistência de débito no valor total de R$ 4.800,00. Informou ter se dirigido à loja física da parte recorrente com o intuito de realizar a troca dos pneus de seu veículo e, na oportunidade, foi orientada e induzida a realizar uma série de serviços com valores exorbitantes, no importe total de R$ 7.400,00. Esclareceu que, alguns dias depois da realização do serviço, o carro parou de funcionar, momento em que percebeu que as velas não foram trocadas. Em razão do ocorrido, registrou ocorrência policial, tendo a perícia criminal concluído pela não realização de alguns dos serviços contratados e superfaturamento de outros.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

5. A boa-fé objetiva, norteadora das relações contratuais, pressupõe a lealdade dentro da relação contratual e o respeito às legítimas expectativas das partes.

6. No caso, a empresa contratada agiu em manifesta má-fé vez que, conforme conclusão da perícia realizada pela Polícia Civil do Distrito Federal em apuração criminal, “Os vestígios materiais encontrados no veículo indicam que o filtro de óleo não foi substituído e os serviços pintura de roda 13/15 e geometria traseira não foram executados, mesmo sendo faturados na nota fiscal. Quanto à geometria dianteira, considerando a data da emissão da nota fiscal e a quilometragem impressa nesse documento, o veículo percorreu 611 km em 37 dias, distância muito curta para que causasse desalinho significativo nos parâmetros da geometria dianteira, sugerindo que tal serviço não foi executado.”

7. Quanto à responsabilização civil nas relações de consumo, o artigo 14, § 1o, I e II do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. §1.o O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar. Adiante, o §3.o fixa que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

8. As alegações da parte recorrente quanto à integral realização dos serviços contratados e à inexistência de defeitos desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela recorrida e as conclusões do laudo pericial. Presentes os pressupostos da responsabilidade objetiva da empresa recorrente e ausentes causas de exclusão de sua responsabilidade, tem ela o dever de ressarcir a parte autora pelos danos materiais sofridos e devidamente comprovados na forma fixada na sentença.

9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

10. Sem condenação em honorários advocatícios, pois não houve contrarrazões.

11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.